Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-59.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706249-59.2021.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 157 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES RECORRIDO: AMAURI ANDRADE GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. REVELIA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONVENCIONADOS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PLANILHA DE DÉBITO COM INCLUSÃO DOS ENCARGOS DEVIDOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO A PARTIR DA DATA DA PLANILHA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese de expressa previsão na convenção do condomínio de acréscimo de honorários em caso de cobrança judicial, é possível a inclusão do percentual, ali estipulado, na condenação. 2. Extrai-se da planilha de débitos, juntada com a inicial, que a dívida principal foi devidamente atualizada, bem como foi acrescido de juros de 1% e multa de 2%, o que resultou no montante aplicado na condenação. Logo, na hipótese, em que referidos valores já se encontram devidamente corrigidos até aquela data constante da planilha, somente a partir de então deve ser corrigido o débito, conforme mencionado na r. sentença, sob pena de vedado bis in idem. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 395 do Código Civil, porque, havendo expressa previsão na convenção condominial, é possível incluir os honorários advocatícios contratuais na cobrança do débito, responsabilizando o associado pelo pagamento, em virtude de propositura de ação judicial. II – Registre-se, incialmente, que falece ao recorrente interesse em recorrer quanto à tese de afronta ao artigo 395 do CCB, haja vista que o órgão julgador, reconhecendo haver “expressa previsão na convenção do condomínio de acréscimo de honorários em caso de cobrança judicial”, decidiu ser “possível a inclusão do percentual, ali estipulado, na condenação”. Como a pretensão do recorrente é exatamente esta, e tal pedido já foi acolhido, é imperioso reconhecer que lhe falece interesse em recorrer. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015